Tribunal: TJDFT
Processo: 0733491-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733491-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ, DANICIA LOBÃO DE QUEIROZ, BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, DIDEROT RODRIGUES PARREIRA, DANICIA LOBÃO DE QUEIROZ, ESDRAS ALVES ROCHA QUEIROZ D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO interposto por DIDEROT RODRIGUES PARREIRA (ID 15431024), com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo aviado pela credora fiduciária, além do adesivo apresentado pelos autores. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator